Tribunal: STF
Processo: Rcl 68275
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão de minha lavra, proferida em reclamação constitucional (eDOC 7, ID a072c4c4).



    A inicial foi ajuizada por Comercial Ibiaçu de Empreendimentos Ltda., em face de decisão proferida Colégio Recursal de Jales, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0100097- 91.2023.8.26.9058.



    Em suas razões, a reclamante sustentou, em síntese, que o ato questionado viola a autoridade da decisão desta Corte proferida no AI-RG 791.292 (Tema 339), paradigma da repercussão geral, no qual se tratou sobre o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Neguei seguimento à reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante.



    Nos declaratórios (eDOC 11, c203f192), a reclamante sustenta haver contradição na decisão recorrida, uma vez que haveria erro quanto à certificação do trânsito em julgado do processo na origem. 



    Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que declarada nula a certidão de trânsito em julgado do referido processo.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Por sua vez, a ação reclamatória não se mostra como a via adequada para a discussão quanto a eventual nulidade ou incorreção da certidão de trânsito em julgado. 



    Efetivamente, os atos praticados pelo Poder Público gozam de presunção de veracidade e legitimidade, consubstanciando a certidão ato suficiente para comprovar a tempestividade ou não da propositura da reclamação, pelo menos, até o momento que seja desconstituída pela via própria. 



    A alegação de equívoco quanto à certificação do trânsito em julgado, portanto, consiste em matéria estranha ao objeto da reclamação, motivo pelo qual deve ser afastada, não havendo fundamento para o reparo da decisão embargada. Nesse sentido:



    “Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 52.593 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2022). 



    Ante o exposto, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente